Tribunal: STF
Processo: HC 67635
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-30
Data de publicação: 1989-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO-RELATOR EM FACE DA NOVA CONSTITUIÇÃO (ART. 5º, LXI). INCOMPETÊNCIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA PELA DERROGAÇÃO DOS ARTIGOS 81 E 84, CAPUT, DA LEI N. 6.815/80. PRECEDENTE. CONDIÇÕES PARA A DECRETAÇÃO (ART. 82 DA LEI N. 6.815/80). POSSIBILIDADE DE SE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA POR ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS (ART. 85, PARÁGRAFO 2, DA MESMA LEI). TRATADO DE EXTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PELA CONSTITUIÇÃO DOS ATOS A ELA ANTERIORES, DESDE QUE COMPATÍVEIS. DESNECESSIDADES DE NOVO REFERENDO PELO CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 84, VIII). QUESTÕES DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO E CRIME POLÍTICO. SIMPLES ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. LIBERDADE VIGIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA LEI N. 6815/80. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 84, PAR. ÚNICO, DA MESMA LEI).